Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-40.2007.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-40.2007.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (EMBARGANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISVALDO DA SILVA - CPF: 023.260.869-53 (EMBARGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante alega que o acordão é omisso, pois,
“embora esse d. Juízo tenha reconhecido a existência de questões pendentes nos autos do cumprimento de sentença da ação n. 0000342-22.2000.8.11.0004, conclui pela manutenção da sentença objurgada, sem fundamentar quanto a possibilidade de se manter suspensa a execução, notadamente diante da possibilidade de não cumprimento dos requisitos legais que cabem ao executado, ora embargado, para conclusão do alongamento e recebimento de seus créditos.”.

Requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.” ( AgRg no REsp 932.151/DF).

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão deixa claro que as questões, pendentes e acessórias são objeto do cumprimento de sentença; vejamos:

“No caso, malgrados as questões acessórias alegadas pelo Apelante, quanto ausência de alguns documentos, o fato é que a decisão que obrigou o alongamento da dívida rural já transitou em julgado aos 15 de maio de 2.019 (id. 58360958, fls. 5), não havendo que falar em suspensão da execução.

As questões, se houve ou não apresentação de toda a documentação, são objetos de apreciação nos próprios autos, que já se encontram em fase de cumprimento de sentença e aguardam decisão a respeito.

Desta feita, não há qualquer desacerto a ser reconhecida na sentença que declarou que, com o reconhecimento do alongamento da dívida, resta prejudicada a continuação da ação executiva.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022